Tribunal: TJMT
Processo: 0001374-96.2010.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001374-96.2010.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Aposentadoria]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), ADERZIO RAMIRES DE MESQUITA - CPF: 270.278.801-72 (ADVOGADO), PAULO MARQUES FERREIRA MENDES - CPF: 314.549.761-87 (AGRAVADO), JOAO CESAR FADUL - CPF: 065.499.691-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. TEMPO DE SERVIÇO MILITAR. REINTEGRAÇÃO JUDICIAL. CONTAGEM PARA FINS DE APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação e manteve a sentença que reconheceu o direito do autor, militar estadual, à revisão de seu tempo de serviço para 28 anos e 19 dias, com consequente condenação do ente público ao pagamento das diferenças pecuniárias correspondentes.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) definir se a posse em cargo público civil, ocorrida em 2002, implica, de forma irreversível, a cessação da contagem do tempo de serviço militar; (ii) estabelecer se a reintegração judicial às fileiras da Polícia Militar restabelece os efeitos funcionais e autoriza a contagem ininterrupta do tempo de serviço para fins de aposentadoria.

III. Razões de decidir

A reintegração judicial ao serviço militar tem efeitos retroativos e restabelece integralmente a relação jurídico-funcional do servidor, como se não tivesse havido interrupção no vínculo, inclusive para fins de contagem de tempo de serviço.

O art. 154 da Lei Complementar Estadual nº 231/2005 prevê que o tempo em que há contribuição previdenciária deve ser computado como tempo de serviço, sem óbice legal à contagem, mesmo após a posse em cargo civil, desde que sanada por reintegração judicial.

O art. 238 da LC nº 26/1993, que determina a transferência do militar à reserva quando empossado em cargo civil, não prevalece quando houver reintegração judicial posterior, que corrige o ato administrativo anterior e permite o cômputo contínuo do tempo de serviço.

Não se configura
bis in idem
na contagem do tempo de serviço após a reintegração, pois o servidor voltou a exercer função na corporação militar com efetiva contribuição previdenciária até sua transferência para a reserva.

A vedação à acumulação de cargos públicos prevista no art. 37, XVI, da CF/1988 não foi afrontada, pois o servidor não manteve vínculos simultâneos e o exercício do magistério por militar estadual é permitido, desde que haja compatibilidade de horários, conforme art. 7º, parágrafo único, da LC nº 231/2005.

O agravo interno não trouxe fatos novos, erro material ou premissa fática equivocada, limitando-se à reiteração de argumentos já analisados e afastados pela decisão monocrática.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A reintegração judicial ao serviço militar tem efeito retroativo e restabelece a contagem do tempo de serviço como se não houvesse interrupção no vínculo funcional.

É legítima a contagem de tempo de serviço posterior à reintegração judicial para fins de aposentadoria, desde que comprovada a efetiva atividade funcional e contribuição previdenciária.

A posse anterior em cargo civil não impede o cômputo de tempo de serviço militar reiniciado por decisão judicial, não configurando
bis in idem
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de agravo interno, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação por ele apresentado
, que objetivava a reforma da sentença proferida nos autos da ação de origem, proposta por Paulo Marques Ferreira Mendes, que julgou procedente o pedido da inicial e declarou o direito do autor à revisão do seu tempo de serviço para 28 anos e 19 dias, com a correspondente condenação do ente público ao pagamento das diferenças pecuniárias.

O agravante argumenta, em resumo, que a decisão agravada “não pode subsistir, uma vez que não foi observado que, no caso em tela, que o ora agravado, militar, ingressou no serviço público militar em 10/04/1984, vindo a tomar posse em 02/05/2002, em cargo público civil, infringindo a lei em vigor que preconizava que o Praça empossado em cargo civil seria imediatamente transferida para a reserva, encerrando a contagem de seu tempo de serviço militar”.

Diz que, “com suporte na Lei Complementar n° 26, de 13.01.1993, vigente à época, foi expedida a certidão de tempo de serviço, a qual foram computados o tempo de serviço efetivo na PM e o tempo de serviço privado comprovado pela certidão emitida pelo INSS o qual totalizou 20 anos, 06 meses e 28 dias”.

Defende que, “a posse em cargo público civil ocorrido em 02/05/2002, tornou juridicamente impossível à contagem do mesmo período de tempo na carreira militar, pois tal configuraria inegável
bis in idem
”.

Requer o provimento do recurso, para que “seja reformada a decisão monocrática, em razão dos fundamentos acima, e, em consequência, sejam julgados improcedentes todos os pedidos do ora agravado”.

Contrarrazões, pelo não provimento do recurso (Id. 289650887).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A insurgência veiculada no presente agravo interno não reúne condições para infirmar os fundamentos da decisão monocrática agravada, razão pela qual esta merece integral manutenção e o recurso deve ser desprovido.

Extrai-se dos autos que Paulo Marques Ferreira Mendes, ora agravado, por meio da ação de origem, proposta contra o Estado de Mato Grosso, pretendeu a revisão do seu ato de aposentadoria para reconhecer 28 (vinte e oito) anos e 19 (dezenove) dias de tempo de serviço, com o consequente pagamento das diferenças remuneratórias apuradas.

O juízo de origem acolheu a pretensão autoral e declarou o direito à revisão do tempo de serviço, além de ter e determinado o pagamento das diferenças, com aplicação dos critérios de correção monetária e juros legais.

Irresignado, o Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação, ao argumento, em síntese, que o servidor, ao assumir cargo civil em 2002, teria cessado a contagem do tempo de serviço militar, motivo pelo qual não faria jus à revisão pretendida.

Em decisão monocrática, proferida na data de 30 de abril de 2025, foi negado provimento ao apelo, o que deu ensejo à interposição do presente agravo interno.

A controvérsia gira em torno da possibilidade de contagem de tempo de serviço para fins de aposentadoria na Polícia Militar, após o agravado, anteriormente licenciado, ter sido reintegrado às fileiras militares por força de decisão judicial.

Conforme destacado na decisão agravada, verifica-se dos documentos apresentados na inicial que o autor ingressou na Polícia Militar do Estado de Mato Grosso em 10 de abril de 1984, sendo posteriormente empossado como professor na rede municipal de Várzea Grande em 02 de maio de 2002.

A posse em cargo civil, de fato, impõe, como regra, a transferência do militar à reserva remunerada, nos termos do art. 238 da Lei Complementar Estadual nº 26/1993. Todavia, no caso concreto, verifica-se que o autor, após ser licenciado, foi reintegrado às fileiras da Polícia Militar por força de decisão judicial no Mandado de Segurança nº 16.552/2006.

A reintegração, conforme evidenciado nos documentos de fls. 16 e 56 do Id. 247888237, ocorreu com efeitos retroativos a 09 de março de 2005, sendo que o autor voltou a exercer funções administrativas na corporação militar, com efetiva contribuição previdenciária até sua transferência para a reserva remunerada, oficializada em 15 de outubro de 2009.

Daí decorrente, a reintegração judicial anula os efeitos do ato de exclusão e restabelece a relação jurídico-funcional como se jamais tivesse havido interrupção no vínculo. Assim, para todos os efeitos legais, o servidor permaneceu no serviço ativo, inclusive no que tange à contagem de tempo para aposentadoria.

Restou devidamente comprovado nos autos que o autor, após sua reintegração, permaneceu em atividade até a efetiva publicação do ato de sua transferência para a reserva remunerada, em 15/10/2009. Durante todo este período, o apelado contribuiu regularmente para o sistema de previdência do Estado.

De acordo com o art. 154 da LC nº 231/2005, é computado como tempo de serviço o período em que houver contribuição previdenciária, não havendo qualquer óbice legal à consideração desse intervalo temporal, como cito:

Art. 154 Anos de serviço é a expressão que designa o tempo de efetivo serviço a que se refere o artigo anterior e seus parágrafos, com os acréscimos do tempo de contribuição passado em atividade de natureza privada regulada por lei federal vinculada à previdência social.

Parágrafo único. Será também computado como anos de serviço o tempo de serviço público federal, estadual, distrital ou municipal, prestado pelo militar estadual anteriormente à sua nomeação, matrícula, inclusão e reinclusão, desde que haja contribuição previdenciária.

Logo, a alegação do Estado de que a posse em cargo público civil teria encerrado a contagem do tempo militar não se sustenta diante das peculiaridades do caso.

Com efeito, o art. 238 da LC nº 26/1993 estabelece que a praça que tomar posse em cargo público civil será transferida para a reserva. No entanto, no presente caso, a posterior reintegração judicial corrigiu o equívoco administrativo, restabelecendo integralmente a situação funcional do servidor.

Portanto, mesmo que a posse em cargo civil tenha inicialmente produzido efeitos jurídicos, a decisão de reintegração prevalece e neutraliza eventuais impedimentos, conferindo ao apelado o direito ao cômputo integral do tempo de serviço, inclusive o posterior à reintegração, de modo que não há falar em
bis in idem
no que diz respeito à contagem do tempo de serviço após a posse em cargo civil.

Não há falar, ainda, em afronta ao art. 37, inciso XVI, da Constituição Federal. O exercício simultâneo de cargos públicos só seria vedado se houvesse acumulação remunerada, o que não se verifica, pois o autor se manteve vinculado apenas a um vínculo funcional de cada vez.

Além disso, no caso de militares, é admitido o exercício do magistério, nos termos do art. 7º, parágrafo único, da LC nº 231/2005, desde que haja compatibilidade de horários, o que não foi objeto de impugnação específica nos autos. Veja-se:

Art. 7º As carreiras militares estaduais são caracterizadas por uma atividade continuada e inteiramente devotada às finalidades das instituições militares estaduais, privativa do pessoal da ativa, iniciando-se com o ingresso na respectiva corporação e obedecendo a seqüência de graus hierárquicos.

Parágrafo único. Fica assegurado o exercício do magistério, quando houver compatibilidade de horários e o assunto ou matéria a ser ministrada não tiver relação com a atividade fim das corporações, ressalvado o disposto no art. 142, § 3°, II e III, da Constituição da República.

Assim, conforme o disposto no artigo 154, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 231/2005, o tempo de serviço prestado no âmbito público, desde que acompanhado de contribuição previdenciária, deve ser computado para todos os efeitos.

E, no caso, configurado o exercício efetivo de atividades na corporação militar com contribuição previdenciária regular, não há como se afastar o direito do autor ao cômputo desse período adicional, perfazendo o total de 28 (vinte e oito) anos e 19 (dezenove) dias, como reconhecido pela sentença de origem e pela decisão monocrática agravada.

Por fim, o agravo interno, enquanto meio processual destinado a propiciar a revisão colegiada da decisão monocrática, não pode ser utilizado como simples reiteração de argumentos já suficientemente apreciados, sobretudo quando não apresenta fato novo ou demonstração de erro material ou de premissa fática equivocada que possa alterar o resultado do julgamento.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025